Tribunal: STF
Processo: HC 243609
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 
TRÁFICO DE DROGAS. DISTRIBUIÇÃO IRREGULAR DE PRODUTOS MEDICINAIS. INTEPOSIÇÃO DE AGRAVO SEM RAZÕES RECURSAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. Em 16.7.2024, foi negado seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.7.2024, por Daniel Salviato e outra, advogados, em benefício de Pedro Igor Oliveira da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.5.2022, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 731.993/PR.



    2. Publicada essa decisão no DJe de 18.7.2024, foi interposto, tempestivamente, no mesmo dia, o presente agravo regimental. 



    Na decisão questionada, tem-se a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DISTRIBUIÇÃO IRREGULAR DE PRODUTOS MEDICINAIS. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. PEDIDO DE INDULTO: COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.



    3. A defesa interpôs o agravo regimental sem articular razões recursais, pelo que não há de ser conhecido.



    Como o prazo se encerrou em 23.7.2024 e o agravante não acostou as razões à petição de agravo, é inviável conhecer de recurso no qual não impugnado especificamente algum ponto da decisão de negativa de seguimento no habeas corpus.



    4. Pelo exposto, não conheço do agravo regimental (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora